Tribunal: TJDFT
Processo: 20190510017529APR
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. APLICAÇÃO DA PENA. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. QUATRO CRIMES. FRAÇÃO DE AUMENTO. CRITÉRIO OBJETIVO. NÚMERO DE INFRAÇÕES COMETIDAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, calcula-se o aumento da pena decorrente do concurso formal próprio com base no número de infrações penais cometidas, que concretizará a fração de aumento abstratamente prevista (1/6 a 1/2), exasperando-se a pena do crime de maior pena. Pela prática de 2 infrações, aplica-se a fração de aumento de 1/6; pela prática de 3 infrações, aplica-se 1/5; para prática de 4 infrações, aplica-se 1/4; pela prática de 5 infrações, aplica-se 1/3 e pela prática de 6 ou mais infrações, aplica-se 1/2. No caso, quatro roubos em concurso formal próprio, acréscimo na fração de 1/4 que deve ser mantido.
2. Recurso conhecido e improvido.